Tribunal: STF
Processo: Rcl 39748
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Light Serviços de Eletricidade S.A. afirma haver o Juízo da Quadragésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, bem assim nos recursos extraordinários nº 958.252 e 611.503 – Temas nº 725 e 360.
    Segundo narra, o interessado ajuizou ação contra si, ante a condição de tomadora dos serviços, visando reconhecimento de vínculo empregatício e observância de normas coletivas. O pedido foi acolhido, sendo declarada irregular a intermediação de mão de obra, mantida a óptica em sede recursal. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Com agravo de instrumento não se obteve êxito, sobrevindo o trânsito em julgado. Destaca a formalização de exceção de pré-executividade, na qual postulada, com base nos paradigmas tidos por desrespeitados, a declaração de inexigibilidade do título executivo. Diz não acolhido o pedido, surgindo o alegado descompasso. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de atos de constrição patrimonial. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    2. A leitura da sentença proferida na exceção de pré-executividade revela limitada a controvérsia à ausência de atendimento a requisitos formais. O Juízo assentou não configurada nulidade da execução ou ilegitimidade do executado. Confiram: 
    [...]
    No presente caso, a matéria objeto da presente medida já foi arguida na fase de conhecimento, tendo a sentença que reconheceu o vínculo empregatício direto com a quarta ré, ora excipiente, transitado em julgado, apesar do réu ter se valido de todos os recursos processuais possíveis para reverter a decisão.
    Portanto, não cabe agora, valer o excipiente da presente medida judicial, para alterar os termos da coisa julgada. A matéria arguida não constitui hipótese de nulidade da execução ou ilegitimidade do executado, não coadunando com aquelas previstas para o manejo da medida processual adotada.
    […]
    Surge a falta de identidade material entre o assentado e os paradigmas. A reclamação pressupõe usurpação da competência deste Tribunal ou desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator